Tribunal: TJMT
Processo: 0002775-97.2017.8.11.0005
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002775-97.2017.8.11.0005
APELANTE REGIVALDO MÁRCIO DE SOUZA
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
O apelante Regivaldo Márcio de Souza formula pedido de antecipação da tutela recursal por meio do documento digital de ID 40323498, ao argumento de que a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer favorável à readequação da pena imposta, com consequente abrandamento do regime de cumprimento para o inicial semiaberto, que seria incompatível com a prisão cautelar vigente em seu detrimento, motivo pelo qual pretende a “suspensão” (sic) do decreto de prisão preventiva até o julgamento do presente apelo, submetendo-se o acusado, por consequência, às condições do regime prisional intermediário.
Contudo, o julgador não está adstrito à opinião do Ministério Público sequer enquanto titular da ação penal, ex vi do art. 385 do CPP e entendimento pacífico do STJ, muito menos quando atua na condição de custus legis, como se dá na hipótese. Logo, porquanto o direito postulado não transparece límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], o juízo exauriente acerca da possibilidade de redimensionamento da pena imposta ao apelante, com repercussão no regime inicial de cumprimento, cabe ao Colegiado enquanto juiz natural da causa.
Ademais, sendo satisfativo o provimento jurisdicional que se pretende antecipado e não comprovado pelo apelante que a demora para o julgamento definitivo da causa implica perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o qual não se aperfeiçoa com a só manutenção dele no cárcere – justificada por decisão judicial devidamente motivada; INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal.
Intime-se o apelante.
Após, retornem os autos conclusos COM URGÊNCIA para elaboração de voto.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator